Tribunal: TJDFT
Processo: 0702343-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702343-48.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS AZEVEDO BANDEIRA LUIZ AGRAVADO: MODERNIZE LTDA DECISÃO Agravo de instrumento interposto à decisão proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos da ação de conhecimento 0720575-24.2025.8.07.0007, segundo a qual foi indeferida a tutela de urgência pleiteada. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê: “Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença". E a Súmula 7, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, dispõe: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. O sistema recursal da Lei 9.099/95 prevê e admite o recurso inominado e os embargos de declaração, nos termos do art. 41, § 1o, e art. 48 da Lei 9.099/95, além do recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. No caso, o presente agravo de instrumento foi interposto à decisão proferida em ação de conhecimento, por força do indeferimento do pedido de tutela de urgência, de forma que o recurso manejado não encontra amparo legal. Por conseguinte, nos termos do artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Sem custas e sem honorários Comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006